Tribunal: TJDFT
Processo: 0003076-09.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RÉU ABSOLVIDO. QUESITO GENÉRICO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Reconhecida pela jurisprudência a obrigatoriedade da formulação do quesito genérico de absolvição, não se admite a anulação do julgamento em razão da resposta positiva ao referido quesito, na hipótese em que a Defesa tenha sustentado apenas a tese de negativa de autoria, afastada nas respostas aos quesitos anteriores. Entender que o quesito é obrigatório, mas exigir que a resposta seja sempre negativa retiraria do Conselho de Sentença a autonomia para julgar de acordo com sua íntima convicção.
2. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. Na espécie, apesar de os jurados terem concluído pela autoria e materialidade, e absolvido o acusado, a decisão do Conselho de Sentença não pode ser taxada de manifestamente contrária à prova dos autos, pois as testemunhas ouvidas em Juízo não trouxeram elementos concretos da atuação do réu no delito narrado na inicial acusatória.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão dos jurados que absolveu o recorrido das imputações do artigo 121, §2o, inciso II, do Código de Processo Penal.